Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717238-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: THIAGO SENNA LEÔNIDAS GOMES, EMERSON DAVIS LEÔNIDAS GOMES, KATIHEEN TUANNY SIQUEIRA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente teve decretada a prisão preventiva, em 13.10.20, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em audiência de custódia - não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, tampouco informou endereço atual ou pediu autorização para mudança de endereço. Informam os impetrantes que o paciente era usuário de drogas e assumiu vínculo de trabalho como pedreiro, para o seu sustento e de seus filhos. Esclarecem que ele permaneceu foragido, em razão de risco à saúde - possui grave comorbidade pulmonar e a prisão é ambiente propício para contaminação pelo vírus da SARS-COV. Sustentam que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida - menos de 50g de cocaína -, não é suficiente para fundamentar a prisão, porque não há risco à ordem pública ou reiteração delitiva (ID 46429896). A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o). A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente consignou: “Compulsando os autos, nota-se que o Acusado foi preso em flagrante em razão dos fatos investigados nestes autos e, ao ser apresentado na audiência de custódia, obteve liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, eram elas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Conforme se nota, foram estabelecidas medidas cautelares absolutamente simples e de fácil cumprimento, tendo o Acusado sido alertado que o descumprimento das medidas poderia ocasionar a sua prisão. Vê-se, portanto, que foi depositada confiança no Acusado que poderia responder ao feito em liberdade. Contudo, ao ser efetivada tentativa de notificação, restou certificado que o Réu não morava no endereço há mais de um ano, apesar do Acusado ter confirmado o seu endereço na audiência de custódia que havia sido realizada três meses antes. Evidenciado o desprezo do Acusado às ordens judiciais emanadas anteriormente, as quais havia se obrigado a cumprir, bem como sua tentativa de burlar o Juízo ao informar endereço errado, foi decretada a sua prisão preventiva. Durante toda a instrução, apesar de constituída defesa, o Acusado permaneceu sem se apresentar em Juízo. Ainda no despacho de ID n. 98245857 foi tentada a notificação do Acusado sem o cumprimento do mandado de prisão, porém, restou certificado que o Acusado teria se mudado há mais de quatro anos do endereço informado e sua genitora não sabia onde encontrá-lo. Assim, em razão da demonstração reiterada de não colaboração e descumprimento das medidas cautelares, não há qualquer evidência de que o Acusado passaria a cumprir as medidas cautelares que múltiplas vezes descumpriu, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão decretada, vez que se mantêm presentes os seus requisitos autorizadores. (...)” (ID 156768017, ação penal n. 0717835-87.2020.8.07.0001). Preso em flagrante pelo crime do art. 33, “caput”, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), foi concedida ao paciente, em 28.5.20, liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares – “I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Praça Municipal - Bloco B - Lote 1 - Brasília - DF CEP: 70.094-900); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará.” (ID 66257915, ação penal n. 0717835-87.2020.8.07.0001) O paciente não foi localizado no endereço informado nos autos, ocasião em que a irmã dele informou que ele mudou-se há mais de um ano e não soube indicar o endereço atualizado (ID 72911527). Foi, assim, decretada, em 13.10.20, a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento da medida cautelar de a proibição de mudança de endereço sem permissão do juízo (ID 74429222). O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento. O paciente, deliberadamente, descumpriu as medidas cautelares. Ademais, pelo que se infere da narrativa, na inicial, além do paciente mudar de endereço sem informar ao juiz, ao tomar conhecimento do decreto de prisão preventiva, permaneceu foragido por receio de contaminação na prisão, diante de problemas de saúde. Ciente de que figurava como investigado em inquérito policial e intimado das condições para a concessão da liberdade, em audiência de custódia, o paciente não buscou meios para comunicar mudança de endereço. A conduta do paciente - descumprir medidas cautelares, deixando de informar seu novo endereço – indica que pretendia se furtar à aplicação da lei penal, além de afrontar a administração da justiça e a segurança pública. Ademais, o paciente foi condenado, em 27.4.23, por novo tráfico de drogas cometido em 27.9.20 - apenas quatro meses após o tráfico objeto dessa ação -, o que demonstra risco da reiteração delitiva (ID, 147461353, ação penal n. 0004956-89.2020.8.07.0001). Necessária, portanto, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas cautelares, deixando de comparecer aos atos processuais. Ressalte-se, por fim, que a instrução processual foi encerrada, e ação penal está em fase de alegações finais, de modo que o julgamento está próximo. Não evidenciado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, é de se mantê-lo. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES